Tribunal: TJDFT
Processo: 0729903-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729903-53.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) RECORRENTE: KELLY MYLENNA ALARCAO SIQUEIRA, RODOLPHO DE SIQUEIRA ARAUJO RECORRIDO: D. N. OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA DESPACHO Intime-se a parte agravada para manifestar-se sobre o recurso interposto, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 20 de abril de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator